Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-54.2016.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AGROTÓXICOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou por falta de provas, com pedido, ainda, de desclassificação da conduta. Impertinência.

1. Ausência de justa causa não verificada. Incoativa que traz a exposição de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AGROTÓXICOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou por falta de provas, com pedido, ainda, de desclassificação da conduta. Impertinência.

1. Ausência de justa causa não verificada. Incoativa que traz a exposição de fato previsto como crime, descrevendo-o em sua integralidade. Art. 41, do CP. Existência de penalidade administrativa, porventura imposta ao cabo de procedimento específico (no caso advertência), e eventual resultado deste, que não obstaculizam o exercício da jurisdição penal. Preliminar afastada.
2. Condenação legítima. Acusado que armazenava agrotóxicos indevidamente e sem a realização de controle de estoque de suas embalagens, em desacordo com o estabelecido na legislação própria. Confissão roborada pela prova judicializada. Dolo extraível da própria conduta do acusado, profissional experiente que é, que sabendo das normas existentes, deliberadamente houve por bem desrespeitá-las. Crime formal e de perigo abstrato. Incompatibilidade com dito "princípio da insignificância", ademais, inadmissível tratando-se de tutela do meio ambiente e da saúde pública. Precedente e Doutrina. Inviável desclassificação. Conduta que se amolda perfeitamente a figura típica reconhecida, tratando especificamente a matéria – agrotóxicos (princípio da especialidade).

3. Imperiosa redução do importe da pena pecuniária substitutiva para o mínimo. Ausência de motivação na fixação em 10 salários mínimos. Retorno ao mínimo, de um salário mínimo. Art. 45, §1o, do CP.

Parcial provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001314-54.2016.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante ILTON
TOMIOSHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTADA a preliminar, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária substitutiva ao seu
patamar mínimo, de um salário mínimo (artigo 45, §1o, do Código Penal), preservada, no
mais, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos. V.U. Transitada em julgado,
COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e expedição de Guia de Recolhimento.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 2/11
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001314-54.2016.8.26.0443.
Apelante: ILTON TOMIOSHI (Drs. Lázaro Paulo Escanhoela Júnior e
Raquel Fernanda Guariglia Escanhoela, Advogados).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Cássio Mahuad.
Comarca: Piedade.
VOTO no 16.379.
PENAL.
APELAÇÃO.
AGROTÓXICOS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso defensivo visando, preliminarmente,
ao reconhecimento de ausência de justa causa
para o exercício da ação penal e, no mérito, à
absolvição por atipicidade ou por falta de
provas, com pedido, ainda, de desclassificação
da conduta. Impertinência.
1. Ausência de justa causa não verificada.
Incoativa que traz a exposição de fato previsto
como
crime,
descrevendo-o
em
sua
integralidade. Art. 41, do CP. Existência de
penalidade administrativa, porventura imposta
ao cabo de procedimento específico (no caso
advertência), e eventual resultado deste, que
não obstaculizam o exercício da jurisdição
penal. Preliminar afastada.
2.
Condenação
legítima.
Acusado
que
armazenava agrotóxicos indevidamente e sem
a realização de controle de estoque de suas
embalagens,
em
desacordo
com
o
estabelecido na legislação própria. Confissão
roborada
pela
prova
judicializada.
Dolo
extraível da própria conduta do acusado,
profissional experiente que é, que sabendo das
normas existentes, deliberadamente houve por
bem desrespeitá-las. Crime formal e de perigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 3/11
abstrato. Incompatibilidade com dito “princípio
da
insignificância”,
ademais,
inadmissível
tratando-se de tutela do meio ambiente e da
saúde pública. Precedente e Doutrina. Inviável
desclassificação. Conduta que se amolda
perfeitamente a figura típica reconhecida,
tratando
especificamente
a
matéria

agrotóxicos (princípio da especialidade).
3. Imperiosa redução do importe da pena
pecuniária
substitutiva
para
o
mínimo.
Ausência de motivação na fixação em 10
salários mínimos. Retorno ao mínimo, de um
salário mínimo. Art. 45, §1o, do CP.
Parcial provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado ILTON TOMIOSHI contra sentença
penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal do Foro e Comarca de Piedade (publicada em 04 de
setembro de 2.017 data de liberação nos autos digitais).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 4/11
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 15, da Lei no
7.802/89, porque, no mês de maio de 2.013, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, comercializava
agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como dava
destinação a resíduos e embalagens vazias destes, em
descumprimento às exigências estabelecidas na legislação
pertinente (fls. 01/02 denúncia recebida em 17 de novembro de 2.016, fls.
85).
De acordo com a denúncia, no dia 07 de
maio de 2.013, em vistoria no interior do estabelecimento
comercial “Edir Tomioshi Agricola Ltda.”, os engenheiros
agrônomos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, constataram que o apelante
armazenava agrotóxicos indevidamente e sem a realização
de controle de estoque de suas embalagens, em desacordo
com o estabelecido na legislação própria (Lei Federal 7802/89 e
Decreto 4074/02), conforme descrito no Auto de Infração e Termo
de Inspeção de Agrotóxico e Afins de fls. 11 e 12. Em
averiguação foi constatado que as paredes dos depósitos
eram de material combustível, algumas apresentando
infiltrações e rachaduras, bem como que a circulação de ar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 5/11
era insuficiente para o local. Além destas, foram verificadas
inadequações no empilhamento, produtos com validade
vencida juntamente com os demais e falta de
armazenamento exclusivo para os agrotóxicos, que estavam
misturados a sementes, adubos e outros. Quando do controle
de estoque, foi averiguada, ainda, a diferença de,
aproximadamente, seiscentas embalagens entre o estoque
físico e o descrito no controle, em absoluto descumprimento
das exigências estabelecidas na legislação pertinente.
Após o devido processamento, ILTON foi
condenado, no artigo 15, da Lei no 7.802/89, às penas
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, substituída por duas restritivas (prestação
de serviços à comunidade e pecuniária, esta no importe de dez salários mínimos),
e de multa, no importe de 10 (dez) diárias, cada qual no
mínimo, facultado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação (certidão de ciência da intimação de fls. 340, com decurso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 6/11
prazo legal “in albis”).
Requer,
ILTON,
preliminarmente,
o
reconhecimento de ausência de justa causa para o exercício
da ação penal, e, no mérito, ser absolvido por atipicidade de
conduta ou por falta de provas (artigo 386, incisos III e VII, do
Código
de
Processo
Penal), quer diante da ausência de
comprovação de dolo, quer por inexistir prova suficiente para
condenação, em razão de aplicação de dito princípio da
“insignificância”, ressaltando que imposição de penalidade da
seara Administrativa já bastaria para adequação reprovação
da
conduta,
diante
de
regularização
da
atividade.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para
a infração prevista no artigo 56, da Lei no 9.605/98,
oportunizando-se,
inclusive,
proposta
de
suspensão
condicional do processo (fls. 362/383).
Contrarrazões
às
fls.
389/393
pelo
desprovimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 399/407).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 7/11
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
afastada a preliminar.
Preliminar insubsistente. Logo se percebe
que a incoativa traz a exposição de fato previsto como crime,
descrevendo-o em sua integralidade, em observância ao
disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal. E, isso
é certo, nem a existência de penalidade administrativa,
porventura imposta ao cabo de procedimento específico (no
caso advertência), nem eventual resultado deste, obstaculiza o
exercício da jurisdição penal. E, já adentrando ao mérito
propriamente dito (alguns dos argumentos apresentados pela defesa,
doravante avaliados, traduzem verdadeiras questões meritórias), certo é que
não há de se cogitar de absolvição. Inicialmente releva
observar que, sempre que oportunizado interrogatório (fls.
76/77 e mídia), ILTON acabou por confessar a prática do crime
que lhe fora assacado, muito embora tenha apresentado
justificativa, no sentido de que o estabelecimento comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 8/11
estava passando por adaptações, inclusive contábeis, o que,
evidentemente, tratando-se de profissional que sabia das
exigências legais, não elidiria a responsabilidade em
hipótese alguma; note que, sabendo das normas existentes,
profissional experiente que é, ILTON deliberadamente houve
por bem desrespeitá-las, somente daí exsurgindo o
específico dolo da infração, em que pese o quanto
argumentado no arrazoado. Era obrigação dele, e somente
dele, zelar pela regularidade da atividade desempenhada. E,
na espécie, a confissão foi roborada, às inteiras, pelos
testemunhos dos funcionários do estabelecimento, Carlos
Sussumu Nakajimai e Milton Yoshiro Nakajima, bem como da
Fiscal Kelly Jeovana Tasquini, a qual confirmou a
constatação das irregularidades descritas no Auto de
Infração e no Termo de Inspeção de Agrotóxico e Afins (fls.
11/12) e asseverou já ter lavrado outras autuações no
referido estabelecimento em anos anteriores (mídia).
Sendo assim, bom salientar, a confissão surgiu como idôneo
meio de prova, tal como, aliás, nessa situação (de harmonia com
a prova produzida), é reconhecida pela jurisprudência (cf., v.g. TJ-
SP Revisão Criminal no 0124769-37.2010.8.26.0000, 8o Grupo de
Direito Criminal, rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço, j.
26/09/2013, v.u.), de sorte que não haveria, mesmo, de se falar
de falta de provas. Por fim, tratando-se de crime formal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 9/11
de perigo abstrato (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Legislação
Penal Especial 9 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva: 2013, p.
50), existe manifesta incompatibilidade com dito “princípio da
insignificância”, o qual, ademais, por ausência de previsão
legal, em linhas gerais, não se admite, ainda mais, então,
reforçando o colocado, quando se trata de tutela do meio
ambiente e da saúde pública, mormente dado o alto grau
de reprovabilidade do comportamento, já se presumindo a
lesividade da conduta (TJ-SP
Apelação Criminal no
0022275-46.2013.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, j. 03/08/2017, v.u.). Aqui, importante destacar
vez mais que tanto a imposição de penalidade administrativa,
até diante da independência das esferas (administrativa e judicial),
quanto à notícia de regularização da atividade, não elide a
responsabilidade penal de ILTON diante de comprovada
prática de crime, frisa-se, em data anterior. E, em arremate,
de desclassificação da conduta não haveria de se cogitar,
vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente a
figura típica reconhecida, tratando especificamente a matéria
agrotóxicos (princípio da especialidade). Destaca-se, por fim,
que ficou certo, como descrito na denúncia, que o apelante
comercializava (armazenamento é inerente, no caso, obviamente, à
comercialização) agrotóxicos, em descumprimento às exigências
legais. No mais, observa-se que a C. Câmara já afastou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 10/11
ainda que de maneira não exauriente, teses tais com as aqui
apresentadas em “Habeas Corpus” impetrado ao longo da
ação (registro no 2042993-34.2017.8.26.0000), nada mais restando
para avaliar no existente.
Quanto à dosimetria (“DOSIMETRIA Primeira fase:
Atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no
mínimo legal. Segunda fase: Não existem agravantes e a atenuante da
confissão não altera a pena, que foi fixada no mínimo legal. Terceira fase:
Não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar. O valor do
dia-multa será o mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a situação
econômica do acusado. D E C I S Ã O Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para
declarar ILTON TOMIOSHI, incurso no artigo 15 da Lei Federal no 7.802/89,
razão pela qual o condeno ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em
regime inicial aberto. O condenado preenche os requisitos do artigo 44,
incisos I a III, do Código Penal, de modo a pena privativa de liberdade será
substituída por igual lapso temporal por duas penas restritiva de direitos,
qual sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e
prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários
mínimos a entidade pública ou privada com destinação social, a critério do
Juiz das Execuções. Em razão da natureza e quantidade de pena aplicada,
não há razão para a prisão cautelar do acusado.” - fls. 331/332),
dispensada análise aprofundada nos aspectos em que
concretizada situação mais benéfica dentre as possíveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001314-54.2016.8.26.0443 - Piedade - VOTO N o16.379. 11/11
(cálculo às inteiras, determinação de regime inicial de cumprimento e substituição
por restritivas, salvo, neste último caso, o ponto que se examinará doravante),
forçoso reconhecer a inexistência de motivação para fixação
do importe da pecuniária substitutiva a tornar imperiosa
redução para o patamar mínimo, de um salário mínimo
(artigo 45, §1o, do Código Penal), aqui providenciada.
Por
todo
o
exposto,
pelo
meu voto,
AFASTADA a preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária substitutiva
ao seu patamar mínimo, de um salário mínimo (artigo 45, §1o, do
Código Penal), preservada, no mais, a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Recolhimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR